Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. INVALIDEZ. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. APLICABILIDADE. PARCELAS VINCENDAS. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente o Distrito Federal, a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor dos proventos pagos à parte autora, bem como a pagar o valor da diferença entre o valor pago à parte autora e o valor devido com base no novo cálculo imposto, referente ao período compreendido entre julho de 2019 e janeiro de 2025, que no ajuizamento da ação correspondia a R$ 56.752,33 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo da aposentadoria especial da parte autora deve ser realizado com base nas condicionantes da aposentadoria geral (30 anos) ou para a aposentadoria especial para professor (25 anos), considerando que se trata de aposentadoria por invalidez com cálculo proporcional; além disso, se os cálculos apresentados na planilha pela parte autora estão corretos, considerando o termo inicial dos juros moratórios e a inclusão de parcelas vincendas; por fim, requer a postergação da realização dos cálculos para fase de liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da aposentadoria ser do tipo proporcional e não com proventos integrais, deve incidir em favor da servidora a regra especial atinente ao professor, aplicando-se o redutor de 5 (cinco) anos, conforme art. 40, §5o, da CF/1988.
4. O STF possui entendimento assente de que a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. (ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017); outros precedentes do STF: RE 214852 SP; RE 717701 PR e ARE 896743 MG; igual entendimento é adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).
5. No caso, a servidora pública distrital laborou por 16 anos, 3 meses e 24 dias (ID 64767212 – Pág. 12/13) exercendo a atividade de magistério, quando então foi aposentada por invalidez, diante de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação.
6. Os cálculos apresentados devem considerar as parcelas vencidas até a presente data, sem prejuízo da inclusão futura das parcelas vincendas.
7. No microssistema dos juizados especiais é vedado ao magistrado proferir sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para estabelecer que o valor devido a título de diferença com base no novo cálculo da aposentadoria especial proporcional deve considerar os meses de julho de 2019 a novembro de 2024, que corresponde ao importe de R$ 53.848,01 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e um centavo), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido; sem custas, por força da isenção legal.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 5o, da CF; art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1014902 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; TJDFT, Acórdão 1795995, 07291835220238070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 18/12/2023.